Tribunal: STF
Processo: Rcl 43130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Baldy de San Tanna Braga, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição, contra ato do Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    O Ministério Público Federal imputa ao ora reclamante a prática dos crimes de corrupção passiva, fraude a licitação, peculato e organização criminosa em contratações de organização social atuante na área da saúde no Estado de Goiás. 
    A inicial acusatória vem respaldada na delação premiada de Ricardo Brasil Correa, Manoel Vicente Brasil Correa e Edson Crivel Giorno, que relatam supostos pagamentos de vantagens indevidas ao reclamante para obtenção de benefícios em contratos com entidades públicas. 
    A defesa afirma que a autoridade reclamada recebeu denúncia contra o reclamante por delitos comuns conexos a crime eleitoral, em manifesta violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Inq 4.435.
    Alega que, no julgamento da questão de ordem no referido inquérito, o STF firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, na forma dos artigos 109, inciso IV, e 121 da CF; art. 35, inciso II, do Código Eleitoral; e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, das Medidas Cautelares 5037070-93.2020.4.02.5101 (prisão temporária e busca e apreensão) e 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), bem como de toda e qualquer investigação em sede policial ou ministerial relacionada aos fatos. 
    No mérito, busca seja reconhecida a procedência da presente pretensão, cassando-se a decisão de recebimento da denúncia, proferida nos autos da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, por incompetência absoluta do Juízo. Pede a determinação de imediata remessa à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás dos autos das Cautelares 5037070-93.2020.4.02.5101 (busca e apreensão), 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), 0500625-41.2019.4.02.5101 (outras medidas cautelares), 0500717-19.2019.4.02.5101 (anexos dos acordos de colaboração premiada) e de toda e qualquer investigação em sede policial ou ministerial sobre os fatos. 
    Em 22.9.2020, concedi a liminar para determinar a suspensão da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, das Medidas Cautelares 5037070-93.2020.4.02.5101 (prisão temporária e busca e apreensão) e 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), bem como de toda e qualquer investigação em sede policial ou ministerial relacionada aos fatos, até que seja decidido o mérito da presente reclamação. 
    A PGR, em manifestação (eDOC 33), alega, preliminarmente, a inexistência de violação à decisão do STF proferida no bojo do Inquérito 4.435, tendo em vista que a autoridade reclamada sequer teria apreciado a questão ora suscitada, ocasião em que poderá indicar a distinção entre as suas razões e o paradigma supostamente violado. 
    Afirma que, no caso concreto, não houve a configuração de crime eleitoral: 
    “Para a caracterização de crimes eleitorais, é necessário que a ofensa reflita a intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral, que é o bem jurídico protegido pela Lei nº 4.737/1965. Não foi comprovada, nos autos da Ação Penal nº 5051100- 36.2020.4.02.5101/RJ, contudo, a prática de nenhum fato que induza à intenção de volatilizar a higidez do sistema eleitoral.
    Carece de mínima plausibilidade jurídica, portanto, a tese da defesa de que a ação penal refere-se à prática do crime conhecido como ‘caixa dois’, na medida em que o art. 350 do Código eleitoral exige a ocorrência de movimentação de recursos financeiros em campanhas eleitorais, sem o devido registro, por meio da omissão na prestação de contas, o que não se deu na espécie. Sequer há, nos autos, elemento que aponte para a efetiva utilização dos recursos entregues em campanha eleitoral”. (eDOC 33, p. 5)
    Manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. 
    Em 25.9.2020 a Magistrada da origem suscitou dúvidas acerca da liberação ou não dos bens e valores por força da decisão liminar.
    Em 28.9.2020 a PGR agravou a decisão liminar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Com relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma e a decisão reclamada, entende-se que existem particularidades no caso concreto a impedirem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o conhecimento e a procedência da presente reclamação.
    O óbice a ser aqui registrado é o fato de que o reclamante não integrara a relação jurídico-processual contida na decisão-paradigma – proferida no Quarto Agravo Regimental do INQ 4.435 –, nada obstante ter tratado a decisão-paradigma da mesma temática ora levantada nesta reclamação. Confira-se como restou ementada a decisão-paradigma:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (STF, Inq. 4435 AgR-Quarto/DF. Rel Min. Marco Aurélio. Julgado em 14.3.2019) 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos, por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004:
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018)
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.
    A decisão apontada como paradigma nesta reclamação foi proferida em um processo de índole subjetiva (Inq. 4.435 AgR-Quarto/DF), no qual o ora requerente não figurou como parte – as partes que integraram a decisão-paradigma foram o Ministério Público Federal, P. P. C. T e E. C. P.
    Isso significa que, no caso, a reclamação não pode ser conhecida e julgada procedente, porquanto o requerente pretende ver a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva assegurada a partes estranhas à relação processual paradigma.
    Tem sido o entendimento dominante neste Tribunal o de que não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, se o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, ou seja, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.122/MG, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 13.5.2019, Segunda Turma/STF.)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 16 E ÀS AÇÕES DIRETASDE INCONSTITUCIONALIDADE 3.601-ED/DF, 2.215/PE, 4.481/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INDICAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NOS RE 364.304-AGR/RJ, MS 26.711/DF, RE 593.849/MG, RE 197.917/SP E RE 99.936/RS. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. NÃO FIGURAÇÃO DO RECLAMANTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.438/SP. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 22.3.2019, Segunda Turma/STF.)
    No mesmo sentido ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. 
    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. 
    Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 13.610/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18.6.2014, Plenário) 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl-AgR 4.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011, Plenário)
    Ante a falta de similitude da decisão reclamada com a decisão-paradigma, não merece prosperar a presente reclamação – em termos de arquitetura dogmática do controle de constitucionalidade concentrado, entendo que não se mostra viável a operação jurídica pleiteada de abstrativização ou objetivação de uma ação originária de índole subjetiva (Inq. 4.435) para alcançar uma parte estranha ao paradigma.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, a justificar excepcional concessão da ordem.
    Diante da constelação fática apresentada, verifico a existência de substrato fático robusto, que aponta para a razão do reclamante quanto ao prevalecimento da competência da Justiça Eleitoral.
     Nessa toada, transcrevam-se aqui 8 (oito) excertos da manifestação do MPF, bem como dos termos de depoimentos de colaboradores que sustentam essa afirmação:
    Excerto 1: “Combinou-se também o pagamento de R$ 500 mil para Alexandre Baldy, que o requisitou como doação extraoficial para sua campanha ao cargo de Deputado Federal e em contrapartida ao auxílio prestado.” (eDOC 7)
    Excerto 2: “No mesmo contexto, em agosto de 2014 – isso porque a primeira entrega de valores a ALEXANDRE BALDY ocorreu no início de set/2014 –, ALEXANDRE BALDY solicitou a EDSON doação para sua campanha para deputado federal.” (eDOC 8)
    Excerto 3: “Como a campanha estava a todo vapor, RODRIGO DIAS pressionou bastante EDSON a fim de que realizasse a doação não oficial para a campanha de ALEXANDRE BALDY. RODRIGO DIAS ligava para EDSON insistentemente e ia frequentemente à sede da Pró-Saúde.” (eDOC 9)
    Excerto 4:“(...) liberado o dinheiro em espécie por GIRALDES, EDSON entregou a quantia de R$ 500 mil diretamente ao candidato ALEXANDRE BALDY em Goiânia.” 
    Excerto 5: “(...) esteve presente na reunião em que se decidiu pela ajuda a campanha de 2014; (...) QUE na reunião foi dito que a ajuda de campanha não poderia ser oficial, que deveria ser feita por fora;” (eDOC 10)
    Excerto 6: “nesta ocasião ALEXANDRE BALDY e RODRIGO DIAS solicitaram uma quantia para a campanha do primeiro.” (eDOC 11)
    Excerto 7: “Em agosto de 2014, ALEXANDRE BALDY pediu uma ajuda para a sua campanha para deputado federal ao EDSON.” (eDOC 5)
    Excerto 8: “Registre-se, por oportuno, que os valores solicitados e pagos ao agente público a pretexto de ajuda de campanha, eram na verdade propina: esses valores tinham como contraprestação a prática de atos em prol da Organização Social Pró-Saúde.” (eDOC 12)
    Com base nisso e considerando o precedente fixado pela Corte no Quarto Agravo Regimental no Inq 4.435, tão somente desde uma perspectiva de norte jurisprudencial não necessariamente vinculante, observo que resta suficientemente demonstrada a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar os fatos que envolvem o reclamante.
    Nesse sentido, cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal,  1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.
    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, cit., p. 277).
    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme definiu a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).
    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Nessa linha argumentativa, fundamenta-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência como direitos fundamentais que tocam a liberdade individual e devem ser resguardados por esta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, mas concedo a ordem de ofício. Determino a imediata remessa à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás dos autos da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, das Cautelares 5037070- 93.2020.4.02.5101 (busca e apreensão), 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), 0500625-41.2019.4.02.5101 (outras medidas cautelares) e 0500717-19.2019.4.02.5101 (anexos dos acordos de colaboração premiada), bem como de toda e qualquer investigação em sede policial ou ministerial relacionada aos fatos. 
    O Juízo competente deverá deliberar sobre a eventual ratificação das cautelares.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente